Tribunal: TJDFT
Processo: 0727904-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. VALOR DA DÍVIDA. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA
1. Se a sentença vergastada analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto à existência de fato constitutivo do seu direito, segundo o art. 373, inciso I, do CPC.
3. Se as provas juntadas aos autos, inclusive o extrato de débito colacionado pelo autor para justificar a incidência do valor nele referido ao montante da dívida, não faz menção à integralidade da operação apontada pela parte autora, não há como acolher totalmente o pleito inicial.
4. Apelo não provido.